Tribunal: TJSP
Processo: 2188549-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Execução Fiscal. ISS. Exercício de 2002.Prescrição afastada – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Paralisação por mais de 06 (oito) anos do feito, desde o seu ajuizamento até o comparecimento espontâneo do executado – Caracterizada a demora da máquina judiciária, inclusive pela falta de expedição da carta de citação, de rigor o afastamento da prescrição alegada. Por outro lado, afasta-se a

Ementa:
Execução Fiscal. ISS. Exercício de 2002.Prescrição afastada – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Paralisação por mais de 06 (oito) anos do feito, desde o seu ajuizamento até o comparecimento espontâneo do executado – Caracterizada a demora da máquina judiciária, inclusive pela falta de expedição da carta de citação, de rigor o afastamento da prescrição alegada. Por outro lado, afasta-se a condenação da agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução fiscal – Precedente do STJ. Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2188549-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante ABUIN
REPRESENTAÇÕES LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE JUQUITIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188549-96.2019.8.26.0000 -Voto no 30888
2
Voto no 30888
Comarca:
Itapecerica da Serra
Agravante:
Abuin Representações Ltda (executada)
Agravada:
Município de Juquitiba (exequente)
Juíza prolatora da decisão: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Ementa: Execução Fiscal. ISS. Exercício de 2002.Prescrição
afastada Aplicação da Súmula 106 do STJ Paralisação por mais
de 06 (oito) anos do feito, desde o seu ajuizamento até o
comparecimento espontâneo do executado
Caracterizada a
demora da máquina judiciária, inclusive pela falta de expedição da
carta de citação, de rigor o afastamento da prescrição alegada. Por
outro lado, afasta-se a condenação da agravante ao pagamento dos
honorários advocatícios, uma vez que a decisão agravada
determinou o prosseguimento da execução fiscal Precedente do
STJ. Dá-se parcial provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abuin
Representações Ltda contra decisão de fls. 46/49 que, nos autos da
execução fiscal ajuizada pelo Município de Juquitiba, acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade oposta para extinguir o
crédito tributário somente com relação ao ano de 2005, prosseguindo-
se a demanda com relação aos demais. Ante a sucumbência mínima
da Fazenda, a excipiente foi condenada ao pagamento dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta a agravante, em síntese, que a dívida foi
fulminada pela prescrição intercorrente em razão de ter sido
ultrapassado o prazo de mais de cinco anos do despacho que
ordenou a citação, em fevereiro de 2011, até a supressão desta pelo
seu comparecimento espontâneo, que se deu em julho de 2018.
Subsidiariamente, pede o afastamento da sua condenação ao
pagamento da verba honorária, na medida em que a exceção tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188549-96.2019.8.26.0000 -Voto no 30888
3
apenas caráter incidental (fls. 01/07).
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 55).
Regularmente intimado, o agravado deixou de apresentar
contraminuta (certidão de fls. 57).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em dezembro de
2012 para cobrar créditos tributários referentes aos exercícios de
2005 a 2009, o valor total R$1.438,99.
Oposta a exceção de pré-executividade, o incidente foi
parcialmente acolhido para reconhecer a prescrição referente ao
exercício de 2005, prosseguindo-se a ação em relação dos demais.
Contra a decisão insurge-se a agravante. Sem razão,
contudo..
Consta dos autos que após o ajuizamento do feito e
determinação de citação da executada, o aviso de recebimento
infrutífero foi juntado aos autos em outubro de 2012.
Intimado para manifestar-se quanto ao prosseguimento da
ação, o exequente requereu, em abril de 2013, a expedição de nova
carta citação, o que foi deferido somente em janeiro de 2018 (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188549-96.2019.8.26.0000 -Voto no 30888
4
Outrossim, em julho de 2018, a agravante compareceu
espontaneamente aos autos e ofertou defesa através de exceção de
pré-executividade.
Verifica-se que houve um intervalo de aproximadamente
06 (seis) anos sem qualquer providência da máquina judiciária, em
específico o cumprimento à ordem emanada do juízo para a
expedição de nova carta de citação.
Percebe-se,
assim,
nítida
falha
do
judiciário
na
movimentação do processo, fato que não pode ser desconsiderado e
resultar em prejuízo ao exequente.
Houve falha e nítida paralisação do andamento processual
em decorrência do aparelho judiciário, fato que enseja a aplicação da
Súmula 106 do STJ: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica
o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Tecidas tais considerações, conclui-se pela manutenção
da decisão agravada, com o prosseguimento da execução.
Por fim, o recurso comporta parcial provimento para
afastar a condenação da excipiente ao pagamento da verba honorária
da parte contrária, pois a decisão recorrida determinou o seguimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188549-96.2019.8.26.0000 -Voto no 30888
5
da ação executiva.
Conforme entendimento do STJ, com a rejeição do
incidente, e o prosseguimento da execução, “os honorários da
Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na própria ação
que permanecerá em curso1"
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso nos
termos acima expostos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 STJ, AgRg no Recurso Especial no 1.048.043/S, Rel. Min, Humberto Martins, data do Julgamento
28/10/2008.